Tribunal: TJSP
Processo: 1021277-80.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DANO MORAL – Prestação de serviços de buffet - Descontentamento do consumidor relatado no site "Reclame aqui" – Inexistência de provas de que a postagem teria gerado impactos negativos à empresa – Para pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente comprovado - Dano à honra objetiva da empresa não demonstrado – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I,

Ementa:
DANO MORAL – Prestação de serviços de buffet - Descontentamento do consumidor relatado no site "Reclame aqui" – Inexistência de provas de que a postagem teria gerado impactos negativos à empresa – Para pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente comprovado - Dano à honra objetiva da empresa não demonstrado – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Sentença reformada, julgando-se improcedente a demanda – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021277-80.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCIO SINFAES PINTO, são apelados MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO e
MARCELO JOSE DO NASCIMENTO BUFFET ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-80.2017.8.26.0577 - Voto 24394 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1021277-80.2017.8.26.0577
APELANTE: MARCIO SINFAES PINTO
APELADOS: MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO E MARCELO JOSE DO
NASCIMENTO BUFFET ME
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 24294
DANO MORAL – Prestação de serviços de buffet -
Descontentamento do consumidor relatado no site “Reclame aqui”
– Inexistência de provas de que a postagem teria gerado impactos
negativos à empresa – Para pessoa jurídica, o dano deve ser
efetivamente comprovado - Dano à honra objetiva da empresa não
demonstrado – Autora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Sentença
reformada, julgando-se improcedente a demanda – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de “ação de indenização por danos morais”
ajuizada por MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO BUFFET em face de
MÁRCIO SINFAES PINTO. A sentença de fls. 118/123, cujo relatório adoto,
julgou procedente a ação, para condenar o requerido a pagar à autora, a
título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.678,00. Ônus
sucumbenciais carreados ao réu, com honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação.
Apela o réu, às fls. 126/138, sustentando preliminar de
cerceamento de defesa (fls. 130). No mérito, refuta o dano moral por
ausência de provas e de ato ilícito por ele praticado, entendendo ter agido
em pleno exercício de direito (fls. 135). Subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum arbitrado (fls. 136).
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-80.2017.8.26.0577 - Voto 24394 NS
3
fls. 147/159.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral necessita
ser provado, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
Ainda que o relato inscrito no site “Reclame aqui” seja
potencialmente prejudicial à imagem da autora, não restou efetivamente
demonstrado qualquer dano suportado pela empresa.
O C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento de que: “para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto
daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si
mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial” (REsp 1759821/DF,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em
13/08/2019).
Com efeito, ressalta-se que a liberdade de manifestação
do pensamento é assegurada pela Constituição Federal (artigos 5o, inciso IV
e 220), admitindo-se, assim, que os consumidores expressem livremente sua
insatisfação com eventuais serviços e produtos adquiridos.
Nesta esteira, nota-se que a reclamação efetuada não
passou de exteriorização de descontentamento pelos serviços prestados,
inexistindo evidências de que a postagem feita pelo réu tenha gerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021277-80.2017.8.26.0577 - Voto 24394 NS
4
impactos negativos para a empresa.
Logo, inexistindo qualquer comprovação de que os fatos
tenham repercutido socialmente e contribuído para a redução no número de
contratações, não há como reconhecer o dano moral, pois não comprovada
lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.
Afasta-se, por conseguinte, a condenação imposta ao
réu, devendo a r.sentença ser integralmente reformada para tanto.
Invertido o julgamento, ficam atribuídos à autora os
encargos sucumbenciais, além de verba honorária, fixada em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando-se pela improcedência da demanda, nos termos da
fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator